Tribunal: TJSP
Processo: 1501290-74.2019.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação Criminal – FURTO QUALIFICADO e FALSIDADE IDEOLÓGICA – Conjunto probatório suficiente para as condenações. Prova testemunhal. Confissão do acusado – Apreensão da res furtivae em poder do réu – Falsidade ideológica. Conduta que lesionou o bem jurídico protegido. Órgãos de segurança pública que foram ludibriados pelas declarações do réu e o trataram, inicialmente, como terceira pessoa

Ementa:

Apelação Criminal – FURTO QUALIFICADO e FALSIDADE IDEOLÓGICA – Conjunto probatório suficiente para as condenações. Prova testemunhal. Confissão do acusado – Apreensão da res furtivae em poder do réu – Falsidade ideológica. Conduta que lesionou o bem jurídico protegido. Órgãos de segurança pública que foram ludibriados pelas declarações do réu e o trataram, inicialmente, como terceira pessoa – Reprimenda. Redução da pena imposta para o furto. Possibilidade. Segunda qualificadora não tem o condão de majorar a base sem a respectiva fundamentação sobre gravidade concreta diferenciada. Compensação entre a circunstância agravante e a atenuante da confissão. Adequação – Afastamento da causa de aumento prevista para o repouso noturno. Necessidade. Conduta praticada em face de estabelecimento comercial. Local não destinado ao repouso de pessoas e que estava vazio no momento do crime – Regime prisional. Adequação. Redução da reprimenda que deverá beneficiar o corréu, haja vista serem circunstâncias objetivas. Interpretação do artigo 580, do CPP – Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637831
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501290-74.2019.8.26.0530, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante JOSE
MESSIAS ARRUDA GOMES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo do réu para reduzir a reprimenda imposta para o
furto para um ano, seis meses e vinte dias de reclusão, mais o pagamento de sete
dias-multa, estendendo o resultado do julgamento para o corréu Fábio Nogueira
de Souza, os termos do artigo 580, do Código de Processo Penal, dando-os como
incursos no artigo 155, § 4o, incisos I e IV, c.c. artigo 14, inc. II, ambos do Código
Penal, mantida, no mais, a r. sentença objurgada., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 39704
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Apelação Criminal: 1501290-74.2019.8.26.0530
Apelante: Jose Messias Arruda Gomes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: Andre Luiz Valeriano de Brito, Fabio Nogueira de Souza, Priscila Mendes Moraes da Silva e
Claiska de Andrade Mendes da Silva
Comarca: Ribeirão Preto
Juiz de 1a Instância: Guacy Sibille Leite
Apelação Criminal FURTO QUALIFICADO e FALSIDADE
IDEOLÓGICA
Conjunto probatório suficiente para as
condenações. Prova testemunhal. Confissão do acusado

Apreensão da res furtivae em poder do réu
Falsidade
ideológica. Conduta que lesionou o bem jurídico protegido.
Órgãos de segurança pública que foram ludibriados pelas
declarações do réu e o trataram, inicialmente, como terceira
pessoa Reprimenda. Redução da pena imposta para o furto.
Possibilidade. Segunda qualificadora não tem o condão de
majorar a base sem a respectiva fundamentação sobre
gravidade concreta diferenciada. Compensação entre a
circunstância agravante e a atenuante da confissão. Adequação
Afastamento da causa de aumento prevista para o repouso
noturno. Necessidade. Conduta praticada em face de
estabelecimento comercial. Local não destinado ao repouso de
pessoas e que estava vazio no momento do crime Regime
prisional. Adequação. Redução da reprimenda que deverá
beneficiar o corréu, haja vista serem circunstâncias objetivas.
Interpretação do artigo 580, do CPP Apelo parcialmente
provido.
JOSÉ MESSIAS ARRUDA GOMES foi condenado a
cumprir penas de dois anos e cinco meses de reclusão, em regime
prisional fechado, mais o pagamento de dez dias-multa e de um ano e dois
meses de reclusão, em regime prisional fechado, mais o pagamento de
onze dias-multa, pela prática dos crimes de furto qualificado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
rompimento de obstáculo e concurso de agentes executado durante o
repouso noturno e falsidade ideológica (fls. 321/332).
Irresignado apela visando a absolvição por insuficiência
probatória ou por atipicidade da conduta no caso do delito de falsidade
ideológica. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no piso legal,
reconhecimento da participação de menor importância, redução em maior
fração pela tentativa e imposição de regime prisional mais brando (fls.
408/419).
Em contrarrazões, o Ministério Público sustenta o
desprovimento do recurso (fls. 423/427), o que foi secundado pela douta
Procuradoria Geral de Justiça (fls. 448/454).
É O RELATÓRIO.
O apelante foi condenado porque, nas condições descritas na
denúncia, tentou subtrair, durante o repouso noturno e mediante
rompimento de obstáculo e em concurso de agentes com o corréu Fábio
Nogueira de Souza (sentença transitada em julgado a fls. 373) e com a
corré Priscila Mendes Moraes da Silva (processo suspenso, assim como o
prazo prescricional, com desmembramento determinado a fls. 311),
diversas ferramentas avaliadas em R$ 653,00 (seiscentos e cinquenta e três

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
reais) e a quantia de R$ 236,00 (duzentos e trinta e seis reais) em dinheiro,
pertencentes à empresa vítima “Hidrofil Materiais de Construção Ltda.”,
bem como porque, nas mesmas condições, mas nas dependências da
repartição policial fez inserir declarações falsas nos documentos
relacionados à sua prisão em flagrante, com o fim de alterar fato
juridicamente relevante, consistente na sua qualificação.
A materialidade é incontroversa e restou comprovada pelo
boletim de ocorrência (fls. 09/12), auto de exibição, apreensão, entrega e
avaliação (fls. 13/15 e 153) e laudo pericial de local (fls. 185/188).
Com relação à autoria, a prova produzida nos autos é
desfavorável ao apelante.
Permaneceu silente na delegacia e confessou parcialmente a
prática do crime em Juízo. Disse que estava caminhando pelo local e
visualizou mercadorias em plena via pública, defronte ao estabelecimento
comercial. Deliberou subtraí-las e as pegou, mas neste momento foi
surpreendido pela viatura policial. Acrescentou que na delegacia forneceu
nome diverso e assinou documentos, porquanto estava há pouco tempo em
liberdade.
As testemunhas Fábio e Leonardo, policiais militares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
responsáveis pela prisão dos acusados e apreensão da res furtivae,
asseveraram que receberam informações acerca do furto e se dirigiram
para o local. A comunicação mencionava a atuação de quatro pessoas
contra estabelecimento comercial. No lugar indicado perceberam duas
pessoas defronte ao imóvel em conduta suspeita, pois próximos a porta
arrombada, sendo que depois procuraram disfarçar o rompimento
posicionando-se em frente a porta.
Continuaram dizendo que realizaram a abordagem dessas
duas pessoas, sendo que uma delas era o réu José Messias. Neste momento,
perceberam a presença das duas outras pessoas no interior do imóvel, as
quais estavam separando bens para a subtração, colocando-os a disposição
dos corréus que se encontravam do lado de fora do estabelecimento. O réu
e os demais denunciados confessaram a autoria da tentativa de furto.
Reforça
o
conjunto
acusatório,
as
declarações
do
representante da vítima, confirmando o arrombamento da porta do
estabelecimento e a tentativa de subtração de diversos bens.
Nada há nos autos a indicar que as testemunhas quisessem
prejudicar injustamente o réu, mesmo porque sequer se conheciam antes
dos fatos. No mais, a versão das testemunhas corroborou a confissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
parcial do réu.
O conjunto acusatório é firme e amplamente constituído em
torno da autoria do acusado, pois preso em flagrante delito em poder dos
bens a serem subtraídos e confessou, ainda que parcialmente, a autoria, de
modo que o pedido de absolvição por insuficiência probatória não
prospera.
A qualificadora relativa ao concurso de agentes restou
devidamente comprovada com fundamento na contundente prova oral
colacionada nos autos, assim como o rompimento de obstáculo, haja vista
o laudo pericial (fls. 185/189).
Está claro pelos elementos de prova existentes nos autos que
os réus agiram com unidade de desígnios, um aderindo a conduta do outro,
sendo desnecessária a demonstração do acerto subjetivo de vontades,
bastando o vínculo subjetivo.
A manutenção da condenação do acusado pelo furto
qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de agentes é medida
que se impõe.
Igualmente, inviável o pedido de absolvição em relação ao
crime de falsidade ideológica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
O acusado confessou que no momento da prisão fez
declarações falsas em documentos públicos atinentes a sua prisão em
flagrante e as fez inseri-las nos respectivos documentos, visando alterar
fato juridicamente relevante consistente em sua qualificação.
Os elementos de prova existentes nos autos corroboraram a
confissão, haja vista a farta prova testemunhal e documental.
O delito é formal e se consuma quando as declarações falsas
são realizadas e inseridas, de modo que a fé pública foi lesionada, mesmo
porque o acusado conseguiu induzir em erro agentes públicos que o
trataram inicialmente como terceira pessoa.
A condenação pelo crime de falsidade ideológica também
era necessária.
Passo a analisar a dosimetria das penas.
A base foi fixada em um terço acima do mínimo legal em
razão dos maus antecedentes e da segunda qualificadora do furto.
Os péssimos antecedentes do réu estão consubstanciados na
folha de antecedentes de fls. 284/310, indicando condenações criminais
transitadas em julgado.
Afasto a segunda qualificadora do furto utilizada como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
circunstância judicial desfavorável, porquanto não houve nos autos
fundamentação sobre a maior gravidade concreta da conduta relacionada
ao arrombamento ou o concurso de agentes.
Assim, em razão dos maus antecedentes, entendo suficiente
a majoração da pena-base na fração de um sexto.
Ao contrário do que entendeu a combativa defesa não há
circunstâncias judiciais a serem consideradas favoráveis ao réu, mesmo
porque a recuperação dos bens a serem subtraídos em razão da prisão em
flagrante não é circunstância presente por deliberação e espontaneidade do
agente, mas alheia a sua vontade.
Tratando-se de critério objetivo tenho que a redução da pena-
base deverá beneficiar o réu Fábio Nogueira, que não recorreu, nos termos
do artigo 580, do Código de Processo Penal, com extensão do resultado do
julgamento, razão pela qual reduzo a fração de aumento da sua pena-base
para um sexto.
Na segunda fase da dosimetria, correta a compensação entre
a circunstância agravante da reincidência e a atenuante da confissão, ainda
que esta tenha sido parcial, pois utilizada como fundamento para a
condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Por outro lado, afasto a causa de aumento prevista para o
repouso noturno.
Ainda que o crime tenha sido praticado durante a
madrugada, horário de repouso, a ação do agente ocorreu em imóvel
comercial, que estava fechado, de modo que não havia pessoas no local, o
qual sequer era destinado ao descanso noturno das pessoas, razão pela qual
afasto a causa de aumento, o que também será estendido ao corréu Fábio
Nogueira, nos termos do artigo 580, do CPP.
A redução em um terço pela tentativa atendeu ao iter
criminis percorrido em quase toda sua integralidade, porquanto o réu em
concurso com os comparsas arrombaram a porta do estabelecimento,
ingressaram no local, separaram bens a serem subtraídos, colocando parte
deles na calçada (em poder do acusado) e somente não deixaram o local, o
que consumaria o delito, em razão da eficiente intervenção da Polícia
Militar.
Também não é o caso de acolher o pedido de participação de
menor importância, porquanto a participação do réu foi relevante na
medida em que contribuiu moralmente e durante a execução permaneceu
em campana para avisar os corréus sobre a chegada da polícia, situação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
idônea a permitir o sucesso da empreitada.
Ausentes outras causas modificadoras da pena do furto
qualificado, torno-a definitiva em um ano, seis meses e vinte dias de
reclusão, mais o pagamento de sete dias-multa.
A reprimenda imposta pelo delito de falsidade ideológica
não comporta reparo.
A base foi corretamente majorada em um sexto pelos maus
antecedentes, tornando-se definitiva.
O regime prisional fechado é o mais adequado para o
cumprimento das reprimendas, haja vista a presença de circunstância
judicial desfavorável e da agravante da reincidência. Merece, ainda,
consideração o fato de o acusado ter rompido e danificado a porta do
imóvel causando prejuízo financeiro ao proprietário do estabelecimento.
Inviável a incidência do teor da Súmula n. 269, do e.
Superior Tribunal de Justiça porque mesmo as penas sendo inferiores a
quatro anos de reclusão, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis.
Posto isto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao apelo
do réu para reduzir a reprimenda imposta para o furto para um ano, seis
meses e vinte dias de reclusão, mais o pagamento de sete dias-multa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
estendendo o resultado do julgamento para o corréu Fábio Nogueira de
Souza, os termos do artigo 580, do Código de Processo Penal, dando-os
como incursos no artigo 155, § 4o, incisos I e IV, c.c. Artigo 14, inc. II,
ambos do Código Penal, mantida, no mais, a r. sentença objurgada.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora